Tribunal: TJDFT
Processo: 0727516-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727516-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE JOSE GUERRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA BERMUDEZ TORRES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO ALEXANDRE JOSÉ GUERRA TORRES, maior, incapaz, representado por sua curadora, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 96456673, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 98820818, autos originários), no cumprimento provisório de sentença (indenização por danos morais, materiais e pensionamento) movido contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., in verbis: “Indefiro o pedido de conversão do feito em cumprimento definitivo de sentença, posto que a sentença prolatada nos autos principais não transitou em julgado, e por conseguinte, o levantamento dos valores depositados nos autos, Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva. Prazo de 05 (cinco) dias.” “A parte autora opôs embargos de declaração de ID 97458717 em face da decisão de ID 96456673. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, posto que a sentença prolatada nos autos principais não transitou em julgado e portanto, para o levantamento do valores depositados nos autos, necessário que se preste caução idônea. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” O agravante-exequente afirma que a r. decisão é nula, por conter fundamentação genérica sem considerar o pedido formulado pela parte, o que viola o direito assegurado no art. 5o, XXV, da CF e o princípio da boa-fé. Argumenta que “não há como fazer vista grossa que a UNIMED manifestou a solução definitiva do conflito e que o Agravante com ela concordou, não sendo lícito ao Estado-Juiz impor a continuidade de um conflito que se arrasta há mais de uma década, sob pena de se fazer letra morta do disposto no art. 3o, § 2o, do Código de Processo Civil e ainda das garantias constitucionais insertas no art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII da Constituição Federal” (id. 28530183, pág. 13). Pede a antecipação da tutela recursal para autorizar a imediata transferência em seu favor do valor depositado pela agravada-executada Unimed, prosseguindo o cumprimento de sentença apenas em relação à agravada-executada Amil. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão, com a confirmação da medida, quitação definitiva da obrigação e extinção do processo em relação à agravada-executada Unimed. Recurso isento de preparo diante da gratuidade de justiça deferida (id. 87825645, autos originários). É o relatório. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, a r. decisão não contém fundamentação genérica nem contraria o direito assegurado no art. 5o, XXV, da CF ou o princípio da boa-fé. Do teor do r. pronunciamento, constata-se que a MM. Juíza expôs claramente as razões pelas quais indeferiu o pedido de conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, bem como assentou a necessidade de prestar caução para levantamento de valores, por se tratar de fase provisória de cumprimento. Passo ao exame do pedido liminar de levantamento da importância depositada pela agravada-executada Unimed. Alexandre José Guerra Torres move cumprimento provisório de sentença (indenização por danos morais, materiais e pensionamento) contra Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Amil Assistência Médica Internacional S.A. Da análise dos autos originários, a MM. Juíza, em r. decisão preclusa (id. 92842248), homologou o débito remanescente em R$ 805.944,84, a ser atualizado até a efetiva quitação, e concedeu às agravadas-executadas Unimed e Amil o prazo de 15 dias para efetuarem o pagamento. A agravada-executada Unimed depositou a importância de R$ 420.638,56 e requereu a extinção do processo pela satisfação da obrigação, art. 924, inc. II, do CPC (ids. 95017832 a 95017834). A agravada-executada Amil também efetuou o depósito de R$ 420.638,56 e requereu a suspensão do levantamento do valor, pois ainda não houve o trânsito em julgado no processo originário no 0073349-52.2009.8.07.0001 (id. 95676173 a 95676175). Intimado sobre os depósitos, o agravante-credor (id. 96362143) manifestou concordância, informou a conta para realização da transferência bancária em relação ao valor depositado pela agravada-executada Unimed e requereu a extinção do processo em relação à referida devedora, com o prosseguimento em relação à agravada-executada Amil. O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada. A r. sentença exequenda ainda não transitou em julgado, devido à pendência de julgamento dos recursos especiais interpostos pela Unimed e pelo autor (REsp 995.877/DF), cujos autos estão conclusos desde 10/03/21 com a e. Relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti. A hipótese é, portanto, de cumprimento provisório de sentença. Quanto ao cumprimento provisório de sentença, os arts. 520, inc. IV, e 521 do CPC dispõem: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. [...] Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042 IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Diante dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se que o levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença exige a prestação de caução, salvo exceções expressamente previstas, nas quais não se insere a hipótese dos autos. Aliás, nem ao menos há alegação nesse sentido. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, o que não configura violação ao art. 3o, § 2o, do CPC ou ao art. 5o, incs. XXXV e LXXVIII, da CF, ante a previsão legal expressa a ser observada na presente controvérsia recursal. Aliado a isso, o art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pelo agravante-exequente em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco o risco de irreversibilidade da medida. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Às agravadas-executadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora